Tribunal: TJPA
Processo: 0825505-38.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825505-38.2024.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REMOÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. ERRO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade de auto de infração de trânsito e condenou o ente público ao pagamento de danos materiais e morais em razão da remoção indevida de veículo, apesar da regularidade do licenciamento comprovado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção indevida de veículo por erro administrativo configura dano moral indenizável; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo irrelevante a existência de culpa do agente público.

A remoção do veículo decorre de erro administrativo quanto à verificação do licenciamento, fato reconhecido pelo próprio ente público, o que afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A apreensão indevida de veículo restringe o direito de propriedade e a liberdade de locomoção, configurando dano moral in
re

ipsa
, que dispensa prova do prejuízo concreto.

Os transtornos experimentados, como privação do uso do bem, despesas e constrangimentos, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atende às funções compensatória e pedagógica e está em consonância com a jurisprudência.

A revisão do quantum indenizatório somente se justifica quando irrisório ou exorbitante, hipótese não verificada no caso concreto.

A decisão agravada aplica corretamente a legislação e a jurisprudência, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A remoção indevida de veículo por erro administrativo configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo. 2. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, somente sendo revisto se irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2100362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0813297-32.2018.8.14.0006, j. 06.03.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0801976-27.2020.8.14.0039, j. 03.06.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/04//2026 a 22/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de auto de infração de trânsito cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A decisão recorrida
(ID
32076097
)
, reconheceu a ilegalidade da remoção do veículo da autora, porquanto comprovado o regular pagamento do licenciamento mediante parcelamento, bem como a regularidade do registro junto ao DETRAN/PA, concluindo pela nulidade do auto de infração. Em consequência, condenou o Município ao pagamento de R$ 378,32 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (
ID
34146004), o agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que os fatos configurariam mero aborrecimento decorrente do exercício regular do poder de polícia; (
ii
) a presunção
de legitimidade do ato administrativo; (
iii
) a ausência de prova de abalo psíquico relevante; e (
iv
) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório para o valor de R$ 1.000,00, por alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões (
ID
34734609), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que: (i) restou incontroversa a falha administrativa que ensejou a indevida remoção do veículo; (
ii
) a responsabilidade civil do ente público é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal; (
iii
) o dano moral é evidente diante da ilegal restrição ao uso do bem; (
iv
) o valor arbitrado mostra-se adequado e em consonância com a jurisprudência; e (v) o agravo interno limita-se à mera reiteração de argumentos já apreciados.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar:
(i)
se a remoção indevida de veículo por equívoco administrativo configura dano moral indenizável; e
(
ii
)
se o quantum fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Constituição da República, em seu art. 37, § 6º, estabelece:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Consagra-se, assim, a teoria do risco administrativo, segundo a qual a
responsabilidade estatal é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

A doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello é firme nesse sentido:

“Para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, basta a demonstração do dano e do nexo causal com a atuação administrativa, sendo irrelevante a existência de culpa do agente.”

No caso concreto, é incontroverso que a remoção do veículo da autora ocorreu por erro na verificação do licenciamento, posteriormente reconhecido pelo próprio ente público.

Tal circunstância afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo, conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“A presunção de legitimidade é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário.”

Logo, evidenciada a ilegalidade do ato, resta caracterizada a responsabilidade civil do ente municipal.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – SUPERAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO

A tese recursal de inexistência de dano moral não merece prosperar.

A remoção indevida de veículo, sobretudo quando comprovada a regularidade do licenciamento, não se enquadra no conceito de mero dissabor cotidiano. Trata-se de medida coercitiva estatal que restringe o direito de propriedade e a liberdade de locomoção.

Conforme leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“O dano moral existe in
re

ipsa
quando decorre da própria natureza do ato ilícito, sendo desnecessária a prova do prejuízo.”

No caso, a apreensão indevida do veículo implicou: privação do uso do bem,
despesas com liberação, transtornos administrativos e constrangimento perante terceiros, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - DETRAN -
Apreensão do veículo sob o fundamento equivocado de licenciamento vencido - DANO MORAL - Ocorrência - Apreensão indevida, com impossibilidade de uso do veículo por oito dias -
Valor arbitrado de R$ 8.000,00 que se mostra excessivo - Montante de R$ 4.000,00 que se mostra adequado ao caso - Recurso parcialmente provido, para redução do valor da indenização por danos morais' (TJSP; Recurso Inominado Cível
1018374-78.2021.8.26.0562
; Relator (a): Fábio
Sznifer
; Órgão Julgador: 5a Turma Cível - Santos; Foro de Santos - Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/07/2023; Data de Registro: 10/07/2023) (grifo nosso)

"
AÇÃO DE REPARAÇÃO, E PEDIDO DE ENTREGA DE RETRATAÇÃO FORMAL POR PARTE DO DETRAN, COMO TAMBÉM DANO MATERIAL NÃO ESPECIFICADO - Responsabilidade da Administração - Erro de formal consignação no sistema do Detran do efetivo licenciamento pago em lotérica - Falha na prestação do serviço público - Apreensão de veículo por falta de licenciamento - Abuso configurado -
Devida reparação por dano moral, que deve ser reduzida de 5 (cinco) salários mínimos para R$ 3.000,00 (três mil reais), já que atenderá com mais adequação e razoabilidade a reparação do caso concreto - Procedência parcial da ação decretada, já que não especificado o dano material, e não obrigado o Detran a se retratar por escrito, como pleiteado na exordial - Honorários da ação fixados em R$ 500,00 para os autores, e R$ 500,00 para o réu, com a majoração de mais R$ 100,00 para os autores e mais R$ 100,00 (cem reais) para o réu, tudo nos termos do art.
85
, par.11, do
CPC/15
- Recurso do Detran parcial provido"(TJSP;
Apelação Cível 1011944-95.2015.8.26.0344
; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/04/2017; Data de Registro: 11/04/2017).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR ATRASO NO LICENCIAMENTO. ART. 230, V CTB. APREENSÃO DO VEÍCULO. ANULAÇÃO DA AUTUAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que deferiu o pedido de indenização por danos morais e materiais em decorrência da atuação dos agentes de trânsito que apreenderam o veículo do Apelado em decorrência de suposta irregularidade no licenciamento.

2. Sendo o réu Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. De acordo com a prova documental produzida pelo Apelado, restou demonstrada a conduta abusiva e ilegal dos agentes de trânsito.

4. O veículo do Apelado, em relação ao exercício do ano de 2018, foi licenciado em 25.03.2018, estando assim quitado dentro do prazo legal e antes da autuação realizada no dia 07.04.2018. Deste modo, mostra-se incabível a remoção do veículo sob o argumento de licenciamento atrasado, posto que, houve o pagamento regular conforme demonstrado pelo Recorrido.

5.
Há demonstração do dano material, consistente no valor pago para liberação do veículo (id. 7532549 - Pág. 2), bem como o dano moral, considerando que o ato de apreensão foi abusivo, ensejando
que o Apelado ficasse sem o veículo durante a noite na rua em que foi realizada a abordagem, somente podendo retirá-lo ao término do final de semana, tendo que pagar valor indevido decorrente da autuação insubsistente.

6.
Recurso conhecido e não provido à
unanimidade.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813297-32.2018.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/
2023 )
(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃODECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE BOLETO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. APREENSÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DESTA E. CORTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1- A questão consiste em verificar se o Apelado faz jus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da declaração de nulidade dos autos de infração de trânsito lavrados contra o Apelado.

2-No caso, constata-se que até tutela provisória de urgência de caráter inibitório (01.07.2020), não havia sido julgada a impugnação administrativa protocolada em 13.07.2018 (Id 6221462 - Pág. 1), fato que levou ao pagamento das multas de trânsito questionadas (Id 6221477 - Pág. 1/4) para que se possibilitasse o licenciamento do veículo, uma vez que ocorreu a apreensão de referido veículo (Id 6221476 - Pág. 1).

3-
É cediço que,
via de regra
, a autuação de trânsito em caso de fraudes não gera automaticamente dano moral, contudo, no caso concreto, verifica-se que as circunstâncias ultrapassam meros dissabores, diante da impossibilidade de licenciar o veículo sem o pagamento das multas questionadas, pelo que devida a indenização por dano moral fixada na sentença. Precedente desta E. Corte.

4-Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que este observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que se impõe a manutenção da sentença.

5-
Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801976-27.2020.8.14.0039 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/06/
2024 )
(grifo nosso)

Dessa forma, não há como acolher a alegação de inexistência de dano moral.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No tocante ao valor arbitrado, cumpre destacar que a fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE .
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais relativa a contrato de plano de saúde. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de
prova .
Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4 .
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes. 5. A modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.

STJ -
AgInt
no REsp: 2100362 SP 2023/0353751-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)
.”

No caso em exame, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se

compatível com a gravidade da conduta estatal; adequado aos parâmetros jurisprudenciais; suficiente para compensar a vítima e inibir a repetição da conduta.

Inclusive, a própria jurisprudência desta Corte tem mantido valores semelhantes em hipóteses análogas.

A redução pretendida implicaria esvaziamento do caráter pedagógico da condenação, além de minimizar indevidamente a lesão sofrida.

Diante de todo o conjunto fático-probatório e jurídico analisado, verifica-se que a decisão monocrática recorrida apreciou de forma adequada a controvérsia, aplicando corretamente a legislação, a doutrina e a jurisprudência pertinentes.

Restou devidamente comprovada a falha administrativa, o dano experimentado pela autora e o nexo causal, sendo legítima a condenação por danos morais, cujo valor foi fixado em patamar razoável e proporcional.

Não há, portanto, qualquer elemento que justifique a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo
integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É o voto.

Belém,
13
de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 27/04/2026